Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual.
2. A parte recorrente alegou que houve equívoco na sentença ao considerar que teria havido desistência, quando, na verdade, foi celebrado acordo extrajudicial antes da citação.
3. Sustentou que o instrumento de transação previa ciência e anuência da executada, e que a ausência de citação não impede a homologação do acordo.
4. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a celebração de acordo extrajudicial antes da citação do executado impede a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação do executado configura perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
7. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a ausência de citação válida impede a homologação do acordo e a suspensão do processo, por ausência de aperfeiçoamento da relação processual.
8. A assinatura do acordo pelo devedor, desacompanhado de advogado, não supre a falta de citação, não configurando comparecimento espontâneo.
9. A relação jurídica processual somente se aperfeiçoa com a citação válida, sendo inviável a suspensão ou homologação do acordo antes desse marco.
10. A ausência de citação resulta na inexistência de relação processual válida, inviabilizando a aplicação do art. 922 do CPC.
11. Precedentes do TJDFT confirmam a extinção do processo em casos análogos, com fundamento na ausência de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação do executado acarreta a perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. A ausência de citação válida impede a homologação do acordo e a suspensão do processo, por ausência de aperfeiçoamento da relação processual."

Dispositivos relevantes citados: art. 485, VI, do CPC; art. 922 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1159494, 07037296420188070010, Rel. JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível.
Acórdão 1215522, 07121252320198070001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível.
Acórdão 1194897, 07272047620188070001, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível.
Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Rel. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível.
Acórdão 1226138, 07070971720198070020, Rel. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível.
Acórdão 1178760, 07106167620188070006, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível.